Tribunal: STF
Processo: Rcl 58980
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Bueno da Rosa formulou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Atibaia/SP deixou de cumprir a decisão por mim proferida no julgamento da RHC 216.133 AgR, de minha relatoria, cujo dispositivo a seguir transcrevo:



    [...] dou parcial provimento ao recurso ordinário, a fim de determinar que o Juízo de origem intime o ofendido para que, no prazo de trinta dias, se manifeste acerca do interesse em representar contra o acusado (ora agravante), quanto ao crime de estelionato, sob pena de decadência. 



    Sustenta que, uma vez frustrada a intimação do ofendido, e requerida a extinção da punibilidade por parte do Ministério Público, o Juízo reclamado, sem reconhecê-la, remeteu o pedido ao Supremo.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Após tentativa frustrada de intimação da vítima, em cumprimento à decisão proferida nos autos do RHC 213.166 AgR, o Ministério Público paulista requereu a extinção da punibilidade com os seguintes fundamentos (eDoc 3, fl. 11):



    Estando a vítima em local incerto, impossível cumprir a diligência determinada a fls. 957. Assim, requeiro seja declarada a extinção da punibilidade do réu pela decadência. 



    Vale ressaltar que consta do dispositivo do RHC 213.166 AgR a expressão “sob pena de decadência”, de forma que a extinção da punibilidade é a consequência manifesta em caso de ausência da representação do ofendido.



    Desse modo, a ausência de declaração da extinção da punibilidade, pela autoridade reclamada, revela o descumprimento do ato apontado como paradigma desta reclamação.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação, para declarar a extinção da punibilidade do reclamante, nos autos da Ação Penal n. 0003048-95.2015.8.26.0048, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Atibaia/SP.



    4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente